Tribunal: TJMT
Processo: 1001097-82.2023.8.11.0049
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001097-82.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO VAZ DA SILVA NETO - CPF: 025.146.961-19 (RECORRENTE), ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 690.185.452-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PEDRO VAZ DA SILVA NETO - CPF: 025.146.961-19 (RECORRIDO), ELIZANGELA MARIA DE SOUSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 690.185.452-87 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO - CPF: 250.298.778-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. COMPRA CANCELADA UNILATERALMENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais, condenando as recorridas solidariamente ao pagamento de danos materiais em dobro e danos morais, em razão de descontos indevidos no cartão de crédito do recorrente referentes a uma compra cancelada unilateralmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição no valor fixado a título de danos materiais, considerando que a sentença não contemplou todas as parcelas descontadas; (ii) se o valor arbitrado a título de danos morais é suficiente para compensar os danos sofridos; e (iii) se há omissão quanto à aplicação da multa por descumprimento da liminar.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece conhecimento quanto ao pedido de aplicação da multa por descumprimento da liminar, pois a sentença expressamente confirmou a liminar anteriormente deferida, não havendo interesse recursal neste ponto.

4. Assiste razão ao recorrente quanto ao valor dos danos materiais, pois a sentença considerou apenas 8 das 10 parcelas descontadas, sendo que as outras duas foram comprovadamente descontadas durante o trâmite processual, totalizando R$ 1.279,78, valor que deve ser restituído em dobro conforme reconhecimento da má-fé das recorridas.

5. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional para compensar os transtornos sofridos pelo recorrente, atendendo à dupla finalidade compensatória e punitiva da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos acolhidos. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido apenas para reformar a sentença quanto ao valor da repetição do indébito.

Tese de julgamento: 1. A comprovação de descontos indevidos em cartão de crédito referentes a compra cancelada unilateralmente pelo fornecedor enseja a restituição em dobro dos valores, quando evidenciada a má-fé. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando a extensão do dano, a conduta do ofensor e as circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade compensatória e punitiva, sem gerar enriquecimento sem causa.”

---

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada: TRMT, N.U 1000813-95.2022.8.11.0021, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Egrégia Turma,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PEDRO VAZ DA SILVA NETO contra acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por VIA VAREJO S/A, apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e excluí-la da demanda. Posteriormente, houve a oposição de embargos de declaração para sanar omissão quanto aos juros e correção dos valores de indenização a título de danos materiais e morais.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão e no julgamento dos Embargos de Declaração apresentados pela reclamada, alegando que não houve análise de suas razões recursais apresentadas por ocasião da interposição de recurso inominado, cujo julgamento havia sido convertido em diligência para afastar a concessão dos benefícios da justiça gratuita e intimar o autor/recorrente para comprovar o recolhimento das custas, o que foi devidamente cumprido.

Em contrarrazões, o embargado sustenta que se trata de mero inconformismo da parte embargante com a decisão proferida. Afirma que a parte embargante não demonstra de maneira efetiva em que momento a decisão incorreu em omissão, mormente porquanto todos os pontos atacados nos embargos foram objeto de apreciação fundamentada por este d. juízo.

Aduz que a embargante pretende é a modificação do julgado, o que, via de regra, deve ser buscado por meio de recurso adequado que discuta a possibilidade de revisão do julgado.

É o relatório. Decido.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Como sabido, os embargos de declaração encontram previsão legal no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Com efeito, as razões recursais apresentadas pelo autor em seu Recurso Inominado não foram apreciadas por esta Turma Recursal, devendo ser suprida referida omissão, nos termos do mencionado artigo 1.022, I do CPC.

Passo à análise das insurgências recursais do autor.

Trata-se de recurso inominado interposto por PEDRO VAZ DA SILVA NETO contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c danos morais em tutela de urgência ajuizada em face de VIA VAREJO S.A. e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.

A sentença confirmou a liminar anteriormente deferida, condenou as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de danos materiais na forma dobrada no valor de R$ 2.047,52 (dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que a sentença contém contradição quanto ao valor dos danos materiais, pois não corresponde ao valor da compra, seja ele simples ou dobrado, que totaliza R$ 1.279,78 de forma simples, devendo ser restituído de forma dobrada no valor de R$ 2.559,56. Sustenta também que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente, requerendo sua majoração para R$ 5.000,00. Por fim, alega que a sentença foi omissa em relação à aplicação da multa fixada na decisão liminar, que teria sido descumprida pelas recorridas.

As recorridas apresentaram contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório. Decido.

Da admissibilidade parcial do recurso

O recurso inominado não merece ser conhecido em parte.

No que tange ao pedido de aplicação da multa por descumprimento da liminar, a sentença expressamente confirmou a liminar deferida no ID 125171859, que já havia fixado multa no importe de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento. Portanto, não há interesse recursal neste ponto, pois não houve sucumbência do recorrente nesta questão.

Conheço parcialmente do recurso quanto aos pedidos de correção do valor da repetição do indébito e de majoração do valor da indenização por danos morais, pontos em que houve efetiva sucumbência do recorrente.

Do mérito

No mérito, o recurso merece parcial provimento.

Da repetição do indébito

O recorrente sustenta que a sentença contém contradição quanto ao valor dos danos materiais, pois não corresponde ao valor integral da compra, que totaliza R$ 1.279,78 (10 parcelas de R$ 127,98).

Assiste razão ao recorrente neste ponto.

Conforme se verifica dos autos, a sentença de primeiro grau considerou à época o lançamento de apenas 08 (oito) das 10 (dez) parcelas no valor de R$ 127,98 cada, conforme documentação então disponível (ID 136217595).

Contudo, em sede recursal, o recorrente comprovou, mediante a juntada das faturas subsequentes, que as outras duas parcelas também foram efetivamente descontadas durante o trâmite do processo, totalizando o valor de R$ 1.279,78 (mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Tais documentos foram submetidos ao contraditório, tendo as recorridas apresentado suas contrarrazões sem impugnar especificamente a ocorrência dos descontos adicionais.

Assim, considerando que a sentença já reconheceu a má-fé das recorridas e determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser reformada para contemplar a totalidade das parcelas descontadas, ou seja, 10 (dez) parcelas de R$ 127,98, totalizando R$ 1.279,78, a serem restituídos em dobro, perfazendo o montante de R$ 2.559,56 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Dos danos morais

Quanto ao pedido de majoração do valor da indenização por danos morais, não assiste razão ao recorrente.

No caso em análise, verifica-se que houve a realização de compra pelo recorrente, com posterior cancelamento unilateral pelas recorridas, sem que houvesse a suspensão dos descontos das parcelas em seu cartão de crédito, mesmo após determinação judicial nesse sentido.

Embora tal situação tenha causado transtornos ao recorrente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional para compensar os danos morais sofridos, atendendo à dupla finalidade da indenização: compensar o dano sofrido e punir o ofensor.

O valor fixado pelo juízo de origem revela-se suficiente ao seu caráter pedagógico, sem gerar enriquecimento sem causa pelo autor, uma vez que se verifica apenas a cobrança indevida da compra anteriormente cancelada, sem maiores desdobramentos e consequências para o recorrente.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INCONTROVERSA A NÃO ENTREGA DO PRODUTO. COMPRA PELA INTERNET. RELÓGIO. PRODUTO NÃO ESSENCIAL. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A não entrega de produto, que não é essencial no cotidiano da parte autora, é caracterizado como mero dissabor da vida cotidiana.

2. O mero descumprimento contratual, por si só, não enseja lesão de cunho extrapatrimonial.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1000813-95.2022.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Não há, portanto, qualquer contradição ou desproporcionalidade no valor arbitrado a título de danos morais que justifique sua majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os ACOLHO para CONHECER PARCIALMENTE do recurso inominado e, na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para reformar a sentença quanto ao valor da repetição do indébito, condenando as recorridas, solidariamente, à devolução em dobro do valor total de R$ 1.279,78 (mil, duzentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), perfazendo o montante de R$ 2.559,56 (dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025